Tribunal: STF
Processo: RE 1517163
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal 5ª Região, assim ementado:



“Processual Civil. Administrativo. Agravo de instrumento. Ação ajuizada por concessionária de serviços públicos. Invasão de faixa de domínio destinada à exploração de atividade ferroviária, mediante concessão pelo poder público. Competência da justiça federal. Recurso provido. 



1. Agravo de Instrumento contra decisão, proferida em sede de ação de reintegração de posse [pje. 0804538-72.2022.4.05.8300], movida pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A, que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



2. O juízo fundamenta que o fato de a pessoa jurídica de direito privado ser concessionária de serviço público federal não é determinante para a fixação da competência da Justiça Federal, de acordo com inteligência do art. 109, inc. I, da Constituição. 



3. Intimados, a União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres [ANTT] e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes [DNIT] não manifestaram interesse em ingressar a lide. 



4. Todavia, ao apreciar questão similar, esta Quarta Turma firmou entendimento no sentido de que, sendo a ferrovia delegatária de serviço público federal, agindo, neste caso, em defesa de bem que pertence ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes [DNIT], a Justiça Federal é competente para o julgamento do feito. 



5. Precedente: pje. 0807347-40.2021.4.05.0000, des. Bruno Leonardo Câmara Carrá (Convocado), 4ª Turma, julgamento em 26 de abril de 2022. 



6. Recurso provido, para reconhecer a competência da justiça federal para o processamento da demanda.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, I da Constituição da República. 



    Ao final, sustenta que “a decisão recorrida contrariou flagrantemente os dispositivos constitucionais sublinhados, devendo ser conhecido e provido o presente Recurso, reformando-se a decisão recorrida no sentido de determinar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De plano, extrai-se a ausência de interesse recursal do recorrente. Isso porque pleiteia a reforma do acórdão recorrido para determinar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 



    No caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconheceu a competência da Justiça Federal para o processamento da demanda (id: 3116b3ad). Nesse contexto, não se verifica interesse em recorrer, uma vez que a Corte a quo decidiu conforme solicitado, atendendo integralmente à pretensão deste recurso. 



    Conforme entendimento consolidado do STF, o interesse recursal decorre de prejuízo jurídico direto e da necessidade de insurgência contra decisão anterior. Nesse sentido: 



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Não há interesse recursal na interposição de agravo regimental quando o recorrente não tem prejuízo com a decisão agravada. II — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1455059 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024)



“Agravo regimental no recurso extraordinário. GDATA. Súmula Vinculante nº 20. Ausência de interesse recursal. 1. A ausência de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal do agravante. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 612920 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28-02-2012, DJe 29-03-2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente